Tribunal: TJBA
Processo: 8003754-72.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003754-72.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDREA PORTELA SODRE LIMA Advogado(s): GRACIELLE SANTOS DE MENEZES, CARLOS ALBERTO FERNANDES LESSA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada por segurada do Regime Geral de Previdência Social, visando ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário cessado pelo INSS. 2. Alegação de acidente de trabalho que teria agravado quadro de espondilose lombar e demais patologias, com prorrogação administrativa do benefício até outubro de 2024. 3. Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial judicial que não reconheceu incapacidade laborativa. 4. Apelação interposta pela parte autora sustentando incapacidade para o trabalho e desconsideração, pela sentença, de atestados médicos e relatórios particulares. 5. INSS regularmente intimado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a incapacidade laborativa da segurada, apta a justificar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O art. 59 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-doença, a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, além da demonstração de nexo causal, quando se tratar de benefício acidentário. 8. O laudo pericial judicial concluiu que a autora apresenta apenas lesões ortopédicas leves, sem repercussão incapacitante, estando apta ao exercício de suas funções habituais ou de atividade semelhante, desde que observados critérios ergonômicos. 9. A alegação de prorrogação administrativa do benefício até 2024 não foi acompanhada de prova documental, não se desincumbindo a autora do ônus da prova (art. 373, I, do CPC). 10. A prova técnica foi elaborada por profissional equidistante das partes, submetido ao contraditório, e não foi infirmada por elementos robustos em sentido contrário. Os relatórios médicos particulares apenas indicam necessidade de tratamento, não comprovando incapacidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A concessão ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário exige comprovação inequívoca da incapacidade laborativa, não bastando a mera presença de patologias, sendo a prova pericial judicial determinante para a solução da controvérsia, salvo quando infirmada por prova robusta em sentido contrário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003754-72.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante ANDREA PORTELA SODRE LIMA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .